Tribunal: STF
Processo: RE 174192
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores
da USP. Transformação do regime trabalhista: celetista em
estatutário. Gatilhos salariais. Competência. Justiça Comum. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Compete à Justiça Comum, e não
à Trabalhista, decidir questões a respeito dos denominados "gatilhos
 salariais", quando tenha havido transformação da natureza do regime
 de trabalho de celetista para estatutário.
2.       RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores da USP. Gatilhos
salariais. LC estadual nº 467/86. Interpretação de legislação local.
 Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido.
Precedentes. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.